Tribunal: TJMT
Processo: 1025222-29.2021.8.11.0003
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025222-29.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ANGELITA CANDIDA ALMEIDA - CPF: 482.060.831-20 (RECORRIDO), GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR - CPF: 031.049.651-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - FATURAS DISCREPANTES DO CONSUMO MÉDIO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DAS COBRANÇAS - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – PROTESTO INDEVIDO
-
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - DANO MORAL
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO - RETIFICAÇÃO DA FATURA - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PRIVIDO EM PARTE.

1. Quando há elevação repentina no consumo de energia elétrica e o consumidor contesta o faturamento, a concessionária de energia tem o dever de realizar a aferição dos medidores (artigo 137 da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL).

2. Se o consumo apurado na residência da consumidora é exorbitante e não há nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor da fatura ser adequado à média apurada na média de consumo.

A inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito por débito considerado indevido, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade ‘in re ipsa’, que prescinde da prova do dano bastando à prova do fato.

3. Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser reduzida, pois deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser reduzido em caso de fixação exorbitante.

4. Recurso conhecido e provido para reduzir o quantum indenizatório.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos na inicial, para DECLARAR inexistente a dívida ora discutida nos autos, referentes ao período de outubro de 2020, uma vez que não amparada no real consumo do reclamante, devendo a empresa reclamada proceder com o recálculo referente a 06 (seis) meses posteriores a troca do relógio medidor, ao preço vigente da época. Por fim,
condenou
a reclamada ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais)

valor com incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da data do evento danoso (súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ).

A requerida requer no mérito, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou a redução do valor dos danos morais fixados.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023